Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-67.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Etapa de Concurso para Seleção de Trabalhadores Portuários Avulsos – Pleito fundado na alegação de ilegalidade da avaliação psicológica e de irregularidades no referido procedimento - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor -Incompetência absoluta da Justiça Estadual, que pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo – Entendimento sedimentado pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Etapa de Concurso para Seleção de Trabalhadores Portuários Avulsos – Pleito fundado na alegação de ilegalidade da avaliação psicológica e de irregularidades no referido procedimento - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor -Incompetência absoluta da Justiça Estadual, que pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo – Entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça do Trabalho dirimir as demandas instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo irrelevante que a ação seja relativa ao período pré-contratual, em que ainda não há pacto de trabalho firmado entre as partes - Recurso não conhecido, com anulação da r. sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001085-67.2015.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante JOÃO
CARLOS CARDOSO DA SILVA, são apelados ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE
OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE SÃO
SEBASTIÃO e INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
IMAIS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001085-67.2015.8.26.0587 - São Sebastião - V
APELAÇÃO No 1001085-67.2015.8.26.0587
APELANTE: JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA
APELADOS: ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO e INSTITUTO MAIS GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
JUIZ: IVO ROVERI NETO
VOTO No 22.237
APELAÇÃO
Ação Anulatória de Etapa de Concurso para
Seleção de Trabalhadores Portuários Avulsos Pleito fundado na
alegação de ilegalidade da avaliação psicológica e de
irregularidades no referido procedimento - Sentença de
improcedência
Inconformismo do autor -Incompetência
absoluta da Justiça Estadual, que pode ser declarada de ofício, a
qualquer tempo
Entendimento sedimentado pelo Supremo
Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça do
Trabalho dirimir as demandas instauradas entre pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da Administração indireta e seus
empregados, cuja relação é regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, sendo irrelevante que a ação seja relativa ao período
pré-contratual, em que ainda não há pacto de trabalho firmado
entre as partes - Recurso não conhecido, com anulação da r.
sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.

Vistos.

Ao relatório de fls. 374/375, acrescento que o
acordão de fls. 373/378 não conheceu o recurso interposto pelo autor, pelo qual anulou a
sentença apelada de ofício, e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da
Justiça do Trabalho de São Sebastião.
Remetidos os autos à Justiça laboral local, o Juízo da
Vara do Trabalho de São Sebastião julgou procedente o pedido formulado pelo reclamante,
ora autor, para declarar nula a exigência de realização de exame psicológico com caráter
eliminatório no certame para seleção de mão de obra avulsa pelo OGMO de São Sebastião

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001085-67.2015.8.26.0587 - São Sebastião - V
(cfr. fls. 428/432).
Sobreveio Recurso Ordinário do reclamado OGMO,
cuja Colenda 4a Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, atentando para a
natureza eminentemente administrativa da controvérsia, concluiu pela competência da
Justiça Comum para a apreciação da lide, motivo pelo qual suscitou conflito negativo de
competência ao e. Superior Tribunal de Justiça, em relação à Justiça Comum do Estado de
São Paulo, para a apreciação da matéria versada nos autos (fls. 515/519). O e. Superior
Tribunal de Justiça, a fls. 531/534, entendendo que a discussão acerca dos critérios de
contratação de trabalhadores antecede o contrato de trabalho, atraindo a competência da
Justiça Comum e não da Justiça Trabalhista, declarou este Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo competente para o julgamento da presente causa. Em razão da decisão proferida
pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o MM. Juízo “a quo” determinou a remessa dos
presentes autos a este e. Tribunal (fl. 545).
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Depreende-se dos autos que a presente demanda
funda-se na alegação de irregularidades havidas em processo seletivo promovido pelo
ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO,
conjuntamente com o INSTITUTO MAIS GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
para contratação de trabalhador portuário avulso, especificamente acerca da quarta etapa
do certame com exigência de avaliação psicológica.
Contudo,
o
Supremo
Tribunal
Federal
fixou
entendimento no sentido de que compete à “Justiça do Trabalho dirimir as demandas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001085-67.2015.8.26.0587 - São Sebastião - V
instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, sendo irrelevante que a ação seja relativa ao período pré-contratual, em
que ainda não há pacto de trabalho firmado entre as partes” (ARE 926164 AgR-EDv,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 11/11/2015)
A referendar o entendimento ora adotado, têm-se os
seguintes julgados, recentemente prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Concurso Edital Processo seletivo promovido pelo
Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário
Avulso do Porto de São Sebastião (OGMO) para o
cadastro portuário Pretensão de anulação da exigência
de exame psicotécnico Fase que antecede à formalização
da relação de trabalho Competência da Justiça do
Trabalho Inteligência do art. 114, IX, da CF Precedente
do C. Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de
Justiça de São Paulo Sentença anulada Recurso não
conhecido, com determinação de remessa para a Justiça
competente (Apelação no 1001091-74.2015.8.26.0587, 3a
Câmara de Direito Público - Relator JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA, j. em 14/02/2017).
“COMPETÊNCIA - Processo seletivo promovido pelo
Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário
Avulso do Porto de São Sebastião/SP para o cadastro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001085-67.2015.8.26.0587 - São Sebastião - V
portuário - Pedido de anulação da exigibilidade da
avaliação psicológica, referente à quarta etapa prevista
no edital - Fase anterior à formalização da relação de
trabalho - Competência da Justiça do Trabalho -
Aplicação do disposto pelo artigo 114, inciso IX, da
Constituição Federal - Precedente do C. Tribunal
Superior do Trabalho - Sentença anulada - Determinação
de remessa dos autos à Justiça Especializada -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
n°
1001208-65.2015.8.26.0587, 10a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. ELCIO TRUJILLO, j. em 20/09/2016).
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso I, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à Mesa,
independentemente de inclusão em pauta.
Ante o exposto, não conheço do recurso, anulo a r.
sentença de ofício, e determino a redistribuição dos autos para uma das Varas da Justiça do
Trabalho de São Sebastião.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator